Tribunal: TJDFT
Processo: 0731420-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. REGISTRO DESATUALIZADO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.
1. O terceiro embargante responde pelos custos financeiros do processo, quando a sua omissão em atualizar o registro imobiliário dá causa à penhora e o embargado não oferece resistência aos embargos.

2. Honorários de sucumbência fixados sobre o valor atualizado do débito, quando inferior, como no caso, ao do bem penhorado.